Tribunal: STF
Processo: ARE 1506325
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 102):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEGRALIDADE DA PENSÃO INSTITUÍDA POR EXTINTO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELAS DE CARÁTER MANDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA EM GRAU RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXECUTIVOS EM RAZÃO DA ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 85, §7º, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL. VERBA HONORÁRIA INDEVIDA NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 114), foram desprovidos (Doc. 149).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 157), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, SUCESSÃO DE LAURA RAZERA DA SILVA aponta violação aos arts. 19, II; e 37 da CF/1088, uma vez que o juízo de origem, de forma equivocada, alegou a prescrição do pedido de pagamento das parcelas decorrentes do caráter mandamental do julgado (fl. 14, Doc. 157).



    Defende que “havendo informações inverídicas acostadas aos presentes autos por parte do ente público, dotadas de fé pública, e, portanto, quebra de lealdade e boa-fé e absoluta transgressão ao princípio da segurança jurídica perpetrada por uma das partes, não se mostra razoável vir prejudicada a recorrente por tal conduta jurídico-processual“ (fl. 16, Doc. 157). 



    Ressalta que “a teor do que se verifica da decisão proferida pelo TJRS, Agravo de Instrumento, houve o reconhecimento da prescrição, deixando de observar a ausência de liquidação até a juntada dos demonstrativos necessários para a realização do cálculo atinente as parcelas inadimplidas após o trânsito em julgado da ação” (fl. 19, Doc. 157). 



    Aduz que “reconhecer a prescrição quanto aos atrasados é beneficiar o IPERGS com a própria torpeza, eis que devidamente intimado acerca da determinação judicial, informou seu cumprimento, sendo que posteriormente foi possível verificar que HAVIA PARCELAS PENDENTES DE ADIMPLEMENTO, o que, sendo ente público, viola a decisão o disposto no artigo 37, caput da Constituição Federal - Princípio da Moralidade Administrativa” (fl. 21, Doc. 157).



    Por fim, requer a aplicação ao caso do firmado na ADPF 219 (fl. 9, Doc. 157), bem como do ARE 1.207.862-AgR, para afastar “o reconhecimento da prescrição das parcelas decorrentes do Caráter Mandamental, determinando-se o prosseguimento da execução, perante a origem, até seus ulteriores termos que redundem na integral quitação de débito oriundo do título sentencial proferido no mérito da ação ordinária” (fl. 12, Doc. 157). 



    O Juízo de origem negou seguimento a RE aplicando a Súmula 282/STF (Doc. 225).



    No Agravo (Doc. 233), a parte refuta a incidência daquele Enunciado (Doc. 233). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 157, fls. 5-6):



    “REPERCUSSÃO GERAL



    Para os efeitos do que dispõe o art. 1.035 §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, haverá repercussão geral, sempre que o recurso impugnar decisão contrária à Súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, com destaque nosso: 



    (…)



    No presente caso concreto, a repercussão geral está claramente presente, uma vez que há violação ao Art. 19, inciso II, da CF/88, bem como ao Art. 37, caput, da CF/88, decorrentes do DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA PENSÃO INTEGRAL, oriunda do dispositivo sentencial, configurando-se como descabida a pretensão do Ente Público, equivocadamente acolhida, no sentido de afastamento dos Efeitos Mandamentais do julgado, beirando as raias da litigância de má-fé, eis que, após ter informação do cumprimento do caráter mandamental do julgado, prestando informações inverídicas, alega a prescrição do pleito da autora.



     Ademais, além da própria decisão meritória, que garantiu o direito da pensionista ao recebimento dos seus proventos em caráter integral, JÁ HOUVE DETERMINAÇÃO EXPRESSA NO SENTIDO DE PAGAMENTO EFETIVO DA INTEGRALIDADE DA PENSÃO, DESCUMPRIDA PELO EXECUTADO. 



    Além do mais, verifica-se que a conduta da Autarquia Previdenciária, viola dever processual caracterizado como ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, abrindo-se perigoso precedente a ameaçar milhares de credores de todo o país, os quais, nas inúmeras demandas em que a Fazenda Pública, de modo absolutamente injustificado, descumpre determinação judicial, presta informações inverídicas, bem como, posteriormente comprova a existência de saldo devedor, poderão ter seus créditos simplesmente extintos por conta da conveniente tese prescricional - acatada pelo decisum - dentro da qual a Fazenda Pública será beneficiada pela própria torpeza para, ao final, ser premiada com nada menos do que a extinção da obrigação de adimplir o condenatório, afigurando-se ainda flagrante ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas nos arts. 19, II; e 37, caput, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório da causa, decidiu que a pretensão executiva da parte autora estava prescrita, conforme se verifica dos seguintes trechos abaixo transcritos (fls. 8-9, Doc. 102):



    “Ao que se depreende da documentação juntada, embora a autarquia tenha cumprido a ordem de implantação da integralidade da pensão (a partir de junho/1998), entre o período de janeiro/2000 a junho/2004 o pagamento voltou a ser de apenas 50% da pensão, conforme demonstra a RAPI das fls. 240/241, caracterizando o inadimplemento do IPE ante o descumprimento da sentença transitada em julgado. 



    No entanto, o pedido para o pagamento desse período inadimplido somente foi apresentado em outubro/2019, quando já decorrido o prazo quinquenal para tal cobrança. 



    E não se argumente que o descumprimento da sentença somente pode ser verificado em junho/2016, quando juntada a mencionada RAPI, porque bastava à credora acompanhar os pagamentos mensais por meio dos seus contracheques. 



    Tivesse sido diligente, rapidamente constataria o não pagamento integral da pensão evitando, inclusive, que tal situação perdurasse por 04 (quatro) anos, quando mais se observa que o óbito da parte ocorreu em 2011, ou seja, 07 anos após a cessação do inadimplemento. Portanto, o período em que a pensão reduziu a 50% (de janeiro/2000 a junho/2004) era facilmente identificável pela credora. 



    (...)



    Diante deste panorama, resta demonstrado que a credora não foi diligente, restando inerte quanto à cobrança do período controvertido, motivo pelo qual não pode pretender, agora, se eximir da própria responsabilidade sobre o transcurso do prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/1932. 



    Por tudo quanto aqui exposto, é inafastável a ocorrência da prescrição da pretensão executiva acertadamente decretada pelo Juízo a quo, decreto este que em nada viola o instituto da coisa julgada, pois não diz respeito ao fundo do direito, mas, sim, ao exercício da pretensão assegurada no título executivo judicial.“



    Assim, para divergir dos fundamentos do Juízo de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, bem como o conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária, em face do óbice inserto na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Execução da sentença. Prescrição da pretensão executiva. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.393.726 ED-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/2/2024)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repetição de indébito tributário. Termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executiva lastreada em título executivo judicial. Decreto nº 20.910/32. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.270.406-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente